Tribunal: TJSP
Processo: 2243063-96.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2243063-96.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado ANDRE TIZUO ITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243063-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 30575 (PROCESSO DIGITAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2243063-96.2019.8.26.0000/50.000
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: ANDRÉ TIZUO ITO
COMARCA: SÃO PAULO - FORO DE PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ: LEONARDO MAZZILLI MARCONDES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. Insurgência contra decisão que julgou procedente a
ação em primeira fase. Inadmissibilidade do recurso. Apelação.
Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Ausência dos
requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão que
analisou todos os temas expostos nos autos. EMBARGOS
REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra o v.
acórdão de fls. 741/745, que não conheceu do recurso do embargante, eis que na ação de
prestação de contas, contra a decisão que julga procedente a primeira fase cabe o recurso de
apelação e não de agravo de instrumento.
Insurge-se o recorrente contra r. decisum e alega que a decisão proferida
em primeira fase não encerra a ação de prestação de contas, somente determina o dever ou
não de presta-las pelo réu, de modo que cabe o manejo de agravo de instrumento. Postula
pelo recebimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que os vícios apontados
sejam sanados.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243063-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Nada há para ser esclarecido, considerando que a decisão embargada
cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,
adotando a tese que entendeu viável, não havendo contradição, obscuridade nem omissão
passíveis de ensejar a correção do decisum.
Constou no v. acórdão de fls. 741/745 que:
“(...) O recurso não deve ser conhecido.
O recorrente se insurge contra decisão que pôs fim ao processo de
prestação de contas em primeira fase, julgando procedente o pedido e
determinado que o requerido preste as contas referentes aos contratos
descritos na inicial, a qual é atacável por recurso de apelação.
No caso, não é admissível a interposição de agravo de instrumento, bem
como não pode ser aplicado ao caso o princípio da fungibilidade
recursal, eis que se trata de erro inescusável.
Destaco que não se denota dificuldade de compreensão sobre qual o
recurso cabível ao caso, pois se trata de sentença, decisão que pôs fim à
primeira fase da ação.
Confira-se:
Agravo interno Agravo de instrumento não conhecido por decisão
monocrática do Relator, pois interposto contra sentença que julgou
procedente a primeira fase da ação de prestação de contas Sentença
que põe fim à primeira fase da ação Recurso cabível é apelação
Ausência de justificativa a autorizar a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal Agravo interno desprovido. (TJSP; Agravo
Regimental 2125844-67.2016.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2016; Data de
Registro: 30/08/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243063-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de prestação de contas julgada
procedente em parte. Sentença de mérito. Recurso cabível é apelação.
Precedentes. Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2091020-48.2017.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a. Vara de Família
e Sucessões; Data do Julgamento: 02/10/2018; Data de Registro:
03/10/2018)
Agravo interno Agravo de instrumento não conhecido por decisão
monocrática do Relator, pois interposto contra sentença que julgou
procedente a primeira fase da ação de prestação de contas Sentença
que põe fim à primeira fase da ação Recurso cabível é apelação
Ausência de justificativa a autorizar a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal Agravo interno desprovido. (TJSP; Agravo
Regimental 2148334-83.2016.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2016; Data de Registro:
30/08/2016) (g.n.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de prestação de contas Primeira
fase É sentença de mérito, e não decisão interlocutória, o ato judicial
que decide a primeira etapa da ação de prestação de contas embora não
ponha termo ao processo Recurso cabível, portanto, que é o de
apelação Recurso provido para determinar o processamento da
apelação
da
agravante.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2040627-61.2013.8.26.0000; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Taubaté - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2013; Data de
Registro: 13/12/2013) (g.n.)
Diante do exposto, pela ausência de pressuposto de admissibilidade do
agravo, inviável outro deslinde ao caso (...)
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos declaratórios somente
são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro,
bem como para sanar possível erro material existente no acórdão, o que não ocorreu no
caso.
Verifica-se que o embargante pretende modificar o decidido, prática que
é vedada no sistema processual pátrio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243063-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, a oposição destes embargos de declaração contribui apenas
para a protelação do desfecho final da demanda, atentando contra a garantia
constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que atrai a aplicação
da multa insculpida no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, que arbitro em 1% sobre o valor
da causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição de
multa.
AFONSO BRÁZ
Relator